Tribunal: TJSP
Processo: 1007502-30.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material – Vício inexistente - - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007502-30.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante TASSIANE CRISTINA MAZARO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007502-30.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46922
EDEC.No: 1007502-30.2019.8.26.00576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : TASSIANE CRISTINA MAZARO DA SILVA
EBDA. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
RECURSO Embargos de declaração Erro material
Vício inexistente - - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 217/220 que deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante para
julgar procedente a ação de restituição de indébito
proposta, para condenar a apelada à restituição do
montante de R$ 800,00, pagos a título de taxa sati,
corrigidos desde o desembolso pela Tabela Prática deste
TJSP e acrescidos de juros legais desde a citação,
invertidos
os
ônus
sucumbenciais
e
arbitrados
os
honorários em R$ 500,00.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v.
acórdão incorreu em erro material ao reduzir o valor dos
honorários sucumbenciais. Requer que este seja mantido no
valor de R$ 1000,00, bem como seja majorado, conforme
preceitua o art. 85, §11o, do CPC.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos. O aresto embargado não padece de erro
material algum, pois nele não se vislumbra inexatidão
material ou erro de cálculo a ser reparado.
No que tange aos honorários sucumbenciais,
corretamente consignou o v. acórdão que “considerando o
curtíssimo trâmite processual, a baixa complexidade da
causa e o ínfimo valor atribuído à causa R$ 800,00 - é
caso de se arbitrar a honorária dos patronos da apelada,
nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil,
em R$ 500,00” (fl. 219).
Há que se ressaltar ainda que em consulta ao
sistema informatizado deste Tribunal verifica-se que
houve o fracionamento proposital da pretensão da autora
em face de um único contrato em duas ações, sendo que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007502-30.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
outra esta mesma verba foi arbitrada em R$ 600,00,
mantidos por esta Corte.
Quanto a majoração pretendida, também não se
aplica ao caso, dado que o disposto no § 11o do art. 85
do CPC é previsto para os casos em que não se conhece ou
se nega provimento ao recurso.
Ou seja, sob a alegação de “erro material”, o
que na verdade pretende a embargante é a rediscussão da
matéria julgada.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
RUI CASCALDI
Relator